Tribunal: STF
Processo: RHC 54770
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
Ação penal regida pela L. nº 4.611, de 02.04.1965. Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes  do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.